Tribunal: TJDFT
Processo: 0708833-08.2021.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO/PRESO. SUICÍDIO. CAUSA EXCLUDENTE DO NEXO CAUSAL. UTILIZAÇÃO DE ESTRUTURA PRECÁRIA. FIAÇÃO ELÉTRICA EXPOSTA. NEXO CAUSAL PRESENTE. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PRESUNÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO. ARBITRAMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
1. No âmbito da responsabilidade civil, o Estado é obrigado a indenizar os danos que seus agentes, ao atuarem nesta qualidade, causarem a terceiros, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição da República, inclusive pela violação na proteção dos presos assegurada no art. 5o, inciso XLIX, da Constituição da República. Tema 592 do STF.
2. Se o estado participa da produção do resultado danoso, por meio da disponibilização de estrutura precária (mantendo fios elétricos expostos na cela), da qual se utiliza o preso para se suicidar (eletrocutado), não há que se falar em causa excludente do nexo causal. Apelação do ente público desprovida.
3. A quantificação do dano moral deve seguir o método bifásico. No caso, tem-se fixado, em média, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização à mãe do detento, já considerada a participação deste no resultado morte. Quantum majorado.
4. O fato de o falecido estar preso não inviabiliza seu trabalho e sua contribuição com o grupo familiar, presumindo-se esta quando se está diante de família de baixa renda. Pensionamento de 1/3 do salário-mínimo, excluídas férias e décimo-terceiro, até a beneficiária completar 76 anos de idade (expectativa aproximada de vida do IBGE).
5. Os juros de mora, no caso de indenização por dano moral em virtude de morte de preso, correm do evento danoso.
6. Apelação do ente público desprovida. Apelação da autora parcialmente provida.